Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 306, §1o, I, e §2o, do CTB, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do acusado para a configuração do delito do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, diante da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por qualquer meio de prova legalmente admitido, inclusive teste de etilômetro, prova testemunhal e sinais clínicos, conforme dispõe o art. 306, §2o, do CTB e a Resolução no 432/2013 do CONTRAN.
4. No caso, o teste de etilômetro indicou concentração de 0,67 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite legal (0,3 mg/L), configurando prova técnica da embriaguez.
5. Os depoimentos harmônicos dos policiais militares que abordaram o réu relataram sinais visíveis de embriaguez, como fala alterada, cambaleio e odor etílico, além da tentativa de ocultar a bebida no interior do veículo, confirmando a alteração da capacidade psicomotora.
6. O próprio acusado confirmou ter ingerido bebida alcoólica e se submetido ao teste de etilômetro, corroborando os demais elementos de prova constantes dos autos.
7. A jurisprudência reconhece a validade e relevância da prova testemunhal produzida por agentes públicos no exercício de sua função, desde que confirmada em juízo e ausente prova em sentido contrário.
8. O regime semiaberto foi corretamente fixado com base na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, não sendo cabível o regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal e sinais visíveis de embriaguez permite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica e testemunhal. A reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I, e §2o; Código Penal, arts. 33, §2o, "b", §3o; 44 e 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.507/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1959307, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025.